Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709885-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS APELADO: VALDIR GUILHERME BRANDAO, CLODOALDO REIS RODRIGUES, AMANDA DA SILVA PAZ, MARCIA CRISTINA DE FRANCA BOMFIM REIS, VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de ação declaratória de nulidade de compra e venda c/c exibição de documentos ajuizada por AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS em face de VALDIR GUILHERME BRANDÃO e outros, objetivando a declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel. Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação no ID 42957751, os réus, ora apelados, suscitam preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No entanto, tal questão foi enfrentada e resolvida na sentença recorrida, em face da qual os réus não interpuseram recurso de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelados MARCIA CRISTINA DE FRANCA BOMFIM REIS e CLODOALDO REIS RODRIGUES para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por inadequação da via eleita. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 13:26:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador